Tribunal: STF
Processo: RE 87525
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
PRATICO DE FARMACIA. PROVISIONAMENTO.SE O IMPETRANTE E PRATICO DE
FARMACIA HABILITADO EM EM 28.6.65,CO-PROPRIETARIO DE FARMACIA DESDE
19.12.54 E ESTAVA EM PLENA ATIVIDADE DE SUA FARMACIA EM 19.12.73,NÃO
HÁ COMO DEIXAR DE RECONHECER-LHE.O PROVISIONAMENTO PREVISTO NO ART.
57 DA LEI 5.991/73, REGULAMENTADO NO ART. 59 DO DECRETO 74.170/74.
RE  CONHECIMENTO E PROVIDO.